Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por Reinaldo Cassius Lopes Ferreira contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de locação comercial firmado entre as partes, tendo determinado ao locatário e quaisquer outros possíveis ocupantes do imóvel locado que promovam a sua a desocupação voluntária, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de despejo. Além disso, o Juízo a quo condenou o réu, ora apelante, a pagar à autora o valor de R$ 5.925,15 (cinco mil novecentos e vinte e cinco reais e quinze centavos), a título de encargos contratuais vencidos. Em suas razões, argumenta que a autora poderia ter utilizado o valor depositado a título de caução para quitar os meses de aluguel em atraso. Narra que, em razão do cenário pandêmico mundial, teve suas atividades profissionais interrompidas, o que gerou grande impacto em sua vida, inclusive em sua própria subsistência. Aduz que se prontificou a desocupar o imóvel, de forma amigável, entregando-o à autora, para deixar de ser inadimplente, mas que a requerente não lhe respondeu. Alega que há somente três (3) meses de aluguel em atraso, fevereiro, março e abril de 2020. Sustenta que, em razão da imprevisível situação que se vive no mundo todo, em razão do Covid-19, o contrato tornou-se excessivamente oneroso para o inquilino, o que afasta sua culpa pelo inadimplemento parcial, circunstância que, por sua vez, deve afastar a mora. Reafirma a pretensão da autora de receber quantia maior do que a devida. Alega que a previsão contratual de honorários advocatícios fere o art. 20, do CPC, o qual prevê que a condenação ao pagamento de honorários somente é possível por meio de sentença judicial. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais. Sucessivamente, pede que sejam decotados da condenação os valores já pagos à parte autora, bem como os valores despendidos pelo réu com reformas e benfeitorias no imóvel. Requer, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo cabe ao relator averiguar dois requisitos, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Quanto ao periculum in mora, verifica-se possibilidade de ocorrência de dano, uma vez que, caso mantido o efeito ativo da sentença resistida, o réu, ora apelante, terá de desocupar o imóvel. Contudo, não se pode dizer o mesmo, ao menos por ora, com relação à probabilidade de provimento do recurso. Na sentença resistida, o ilustre Magistrado singular observou o seguinte, in verbis: “A existência de caução real ou fidejussória não afasta a mora contratual. Ao contrário, a caução contratual somente se efetiva após a configuração da mora, que se opera objetiva, considerando-se tratar-se de dívida positiva e líquida com data certa de vencimento (art. 397 do CPC). Outrossim, a caução visa a indenizar o locador pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual, e não como instrumento de pagamento da obrigação de pagar quantia certa assumida pelo locatário”. Com efeito, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, como no caso dos autos, constitui de pleno direito em mora o devedor, nos termos do art. 397, do Código Civil. Além disso, afigura-se correta a afirmação do Juízo a quo de que a caução dada como garantia do contrato locatício tem a finalidade de indenizar o locador por eventuais danos decorrentes do inadimplemento contratual, não servindo como pagamento da quantia certa assumida pelo locatário Contudo, tais fundamentos não foram sequer impugnados pelo apelante. De mais a mais, a existência da pandemia causada pelo Covid-19, por si só, não se revela motivo suficiente para afastar a mora do locador. Assim, ao menos por ora, não parece haver motivos que permitam afastar a mora do recorrente, o que poderia, ao menos em tese, justificar a concessão de efeito suspensivo ao apelo. Por outro lado, o e-mail enviado pela advogada do apelante à locadora – propondo a devolução do imóvel, considerando-se quitadas todas as dívidas, sob a alegação de que não seria apreciada nenhuma liminar em ações de despejo, em razão da pandemia – não poderia, de modo algum, importar no reconhecimento da mora por parte da locadora, em razão de não ter respondido a tal proposta. Além disso, o recorrente sequer apontou quais reformas e melhorias teria realizado no imóvel. Feitas tais considerações, observa-se que não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao apelo, daí porque a respeitável sentença ora apelada, que concedeu a tutela provisória, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (art. 1.012, § 1o, inciso V), podendo ser objeto de cumprimento provisório, nos termos do § 2o, do mesmo dispositivo legal. Por fim, apesar de ter recolhido o preparo recursal, o apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Dessa forma, intime-se o recorrente para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, trazendo aos autos documentos que comprovem sua alegada situação de hipossuficiência, como, por exemplo, extratos bancários, bem como para trazer a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de maio de 2021 18:05:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator